Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-61.2021.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-61.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS - CPF: 098.541.354-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA FERREIRA MIRANDA - CPF: 884.032.381-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS QUE DEMONSTRA O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM DELITOS PATRIMONIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – 2. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO ACIMA DO PARÂMETRO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA, SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DO QUANTUM INCREMENTADO DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA EM DESPROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL – 3. REQUERIMENTO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDENTE – REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM BASE NA DEPRECIAÇÃO DE UM VETOR DO ART. 59 DO CP E NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – 4. ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA O HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – 5. VINDICADA A EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO PATRIMONIAL CAUSADO À VÍTIMA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU A SER ANALISADA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Restando comprovado nos autos, em especial na oitiva judicial da vítima, que possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, que para consumar a subtração da res o acusado empregou violência contra a ofendida, consistente em um empurrão que a fez cair e bater a cabeça no chão, não há como ser acolhido o pleito de desclassificação da conduta imputada para o crime de furto, em razão da presença da elementar do tipo penal do art. 157 do CP.

2.

Verificado que o sentenciado ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma considerada na segunda etapa dosimétrica para caracterização da agravante da reincidência e a outra para depreciar o vetor do art. 59 do CP relativo aos antecedentes criminais, legítimo o recrudescimento da pena-base, que, por não estar idoneamente justificado o seu estabelecimento em quantum superior ao parâmetro prudencialmente recomendado pela jurisprudência, merece ser readequado para que o acréscimo se dê na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. Outrossim, constatada a desproporcionalidade da pena de multa em relação à sanção corporal, de rigor o seu redimensionamento de ofício.

3.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar abaixo de 08 (oito) e acima de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial fechado para o agente reincidente e que teve depreciada, na primeira etapa dosimétrica, a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, nos termos do art. 33, §2.o, alínea a e b, e §3.o, do Código Penal, sem que haja violação aos Enunciados n.o 719 da Súmula do STF e n.o 440 da Súmula do STJ.

4.

Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

5.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano experimentado pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, consoante determina o art. 387, inc. IV, do CPP, a desautorizar o pedido de sua exclusão, sob a alegada hipossuficiência do sentenciado, mesmo porque a análise de sua situação econômica é de competência do d. Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, quando poderá pedir o parcelamento ou isenção do quantum estabelecido.

6.

Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

7.

Recurso conhecido e provido em parte, com providência de ofício em relação à pena de multa, readequando a sanção imposta ao apelante para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais pontos da r. sentença penal.

APELANTE(S)

VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 1000900-61.2021.8.11.0029, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,
sem prejuízo do
pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP
.

Por intermédio das razões recursais anexadas ao ID
117549554, a i. Defensoria Pública almeja a
desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal
, ao argumento de que não houve emprego de violência contra a vítima, mas tão somente em relação ao bem subtraído, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
readequação da pena-base
para o mínimo legal ou sua redução próxima a esse patamar, sob o viés da desproporcionalidade, de
abrandamento do regime inicial diverso do fechado
, notadamente diante da preponderância da circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis ao sentenciante e violação aos Enunciados n.o 719 da Súmula do STF e n.o 269 da Súmula do STJ,
além da
isenção das custas processuais
e da
exclusão do
quantum
mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pelas infrações
,

em razão da hipossuficiência financeira ostentada pelo condenado
. Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional e legal correlata
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 117549558, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
118165970,
opina pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, tão somente para redimensionar a pena de multa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, na data de 15/06/2021, no período matutino, o réu
VINÍCIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
, conduzindo uma bicicleta na rua Crissiumal, bairro Jardim Bela Vista, na comarca de Canarana/MT, abordou a vítima
Teresa Ferreira Miranda
e, agarrando a bolsa dela, questionou se havia dinheiro. Na ocasião, a ofendida entrou em luta corporal com o acusado, que a empurrou ao chão, causando um hematoma na cabeça dela, e foragiu na posse da
res
. Acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências e, logo depois, efetuou a prisão em flagrante do denunciado na posse do bem subtraído.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, ao que seguiu o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tal delito, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada desclassificação do roubo para o delito de furto.

Como primeira causa de pedir do presente recurso, alega a i. Defensoria Pública que o sentenciado faz jus à desclassificação da conduta a ele imputada para aquela descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, porque não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mas tão somente contra a coisa subtraída.

É de conhecimento que o delito de furto e o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo (“subtrair”) e tem por bem jurídico precípuo o patrimônio – com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e, em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de crime complexo. O que os difere é que, enquanto o furto consuma-se com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o roubo materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física contra o sujeito passivo, além de qualquer outro modo equiparado.

Logo, o crime previsto no art. 155 do Código Penal se configura com a
subtração não violenta
de coisa alheia móvel e tem por elemento subjetivo o dolo de surrupiar o bem, acrescido do especial fim de agir referente ao assenhoreamento definitivo da
res furtiva
para o próprio agente ou para um terceiro, denominado de
animus furandi
, de modo que não pode ser cometido a título de culpa, diante da falta de expressa previsão legal.

Por sua vez, o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é uma infração penal de forma livre, isto é, a narrativa típica não estipula o modo como deve ser praticada a
subtração violenta
, ficando ao encargo do julgador a ponderação das circunstâncias concretas e do temor suportado pela vítima, a fim de subsumir a conduta posta à apreciação ao conteúdo da norma penal incriminadora.

Da reconstrução do fato realizada em juízo, não restam dúvidas de que a subtração patrimonial ora em apreço foi perpetrada com violência contra a ofendida.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o
apelante
, inobstante tenha confessado a subtração, negou ter empurrado a vítima, asseverando que apenas puxou sua bolsa, tendo a ofendida segurado o acessório, colocando força em sentido contrário, o que fez o interrogado puxá-lo com mais intensidade, ocasião em que a mulher escorregou e caiu no chão, tendo ele se apoderado da
res
.

No entanto, a versão apresentada por
VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
apresenta-se isolada no contexto probatório dos autos, pois, inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a
ofendida Teresa Ferreira Miranda
, em harmonia com seus relatos extrajudiciais, declarou que, na manhã do fatídico dia, saiu de casa para ir ao banco depositar um valor para o seu filho e, no trajeto, foi abordada pelo condenado que lhe questionou se tinha dinheiro, já segurando a bolsa por ela carregada. Disse ter relutado em entregar o acessório, todavia, acabou soltando-o, pois ficou com receio de o agente estar na posse de uma faca e acabar furando-a, oportunidade em que foi empurrada pelo sujeito e caiu no chão, batendo a cabeça e sofrendo uma lesão, motivo pelo qual foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

E, como se sabe, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que, nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo se reforçada por outros elementos de prova colhidos durante a persecução penal, servindo para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o excerto do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)”
(AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Destaquei.

Corroborando a versão acusatória, o
Policial Militar Weslen da Silva Oliveira
relatou na fase administrativa que, na manhã do dia fatídico, recebeu uma ligação do Posto de Saúde informando que naquele local havia dado entrada uma senhora buscando atendimento médico, pois teria sofrido um roubo nas proximidades da creche do bairro Bela Vista. Assim, o agente estatal deslocou-se até a unidade de saúde e, em entrevista, a vítima lhe contou ter sido abordada por um sujeito em uma bicicleta azul, bastante velha, o qual agarrou com força a bolsa que portava, tendo ela tentado evitar a subtração entrando em luta corporal com o agente, todavia, foi por ele empurrada, o que a fez cair e bater a cabeça, sofrendo um hematoma.

Diante disso, na posse das características físicas do autor do delito, bem assim das imagens capturadas pela câmera de segurança existente nas cercanias de onde o fato se consumou, a Polícia Militar encontrou o apelante e o prendeu em flagrante, ainda na posse dos documentos da ofendida.

Essa narrativa da testemunha foi ratificada em sua oitiva em audiência, quando afirmou ter recebido a notícia de que um indivíduo havia tomado à força a bolsa com os documentos pessoais de uma senhora, sendo, então, iniciadas as diligências a fim de localizá-lo e, mediante as imagens do circuito de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial situado nas proximidades de onde o delito ocorreu, foi possível identificar as características físicas e da vestimenta do agente, viabilizando a sua localização e prisão em flagrante.

Nesse ponto, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Diante desse quadro, diversamente do alegado pela i. Defesa, a violência empregada na cena delitiva não foi
exclusivamente
contra a coisa subtraída, mas também direcionada à ofendida, que, com muito segurança, por diversas vezes quando inquirida judicialmente, frisou ter sido empurrada pelo apelante no momento da consumação do delito patrimonial, o que a fez cair e bater a cabeça, o que se corrobora com o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, tornando inverossímil a versão apresentada pelo réu.

Nesse sentido, esse eg. Sodalício já decidiu que “
Mostra-se “injustificável o pedido de desclassificação do roubo para furto, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um empurrão para lhe subtrair bem móvel
” (N.U 0000521-95.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). Destaquei.

Por consequência,
não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do delito de roubo para o de furto
, pois evidenciada nos elementos probatórios coligidos aos autos a elementar do tipo penal mais grave, subsumindo-se a conduta perpetrada pelo apelante àquela descrita no art. 157,
caput
, do CP.

2.

Do pedido de minoração da pena-base.

Lado outro, almeja o apelante a redução da pena-base para o mínimo legal ou para
quantum
próximo a esse patamar, pois considera desproporcional o recrudescimento operado na r. sentença.

Denota-se da r. sentença que MM. Juiz sentenciante, ao sopesar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal,
depreciou tão somente os antecedentes criminais
do réu, uma vez que ostenta outros registros criminais por delitos de furto (códigos
69239, 69058, 77404 e 79637) e por crimes de roubo (códigos 73578 e 75591), distanciando a pena-base em
10 (dez) meses do mínimo legal.

Com relação a aludida circunstância judicial, é certo que somente pode ser depreciada quando existir contra o agente
sentença penal condenatória transitada em julgado
, sob pena de ofender o princípio constitucional da não culpabilidade, previsto no art. 5o, inc. LVII, da CF/88.

Em sendo assim, nos termos do
Enunciado n.o 444

da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça
,
"
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
".

Além do mais, uma mesma condenação definitiva não pode servir para negativar os antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, e, ao mesmo tempo, ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa, sob pena de configurar
bis in idem
.

No caso em apreço, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, verifiquei que, em sua maioria, os registros criminais
ostentados pelo ora apelante referem-se a ações penais ainda em trâmite, havendo condenações transitadas em julgado tão somente nas ações penais
n.o 3180-27.2018.811.0029, código – 69239
e
n.o
1946-73.2019.8.11.0029, código
75591
, sendo que a primeira foi utilizada na segunda etapa dosimétrica para a caracterização da agravante da reincidência, remanescendo, portanto, tão somente a segunda para recrudescer a pena-base.

Por consequência, tem-se que o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal apresenta-se idoneamente fundamentado.

Em relação ao
quantum
de recrudescimento estabelecido, frisa-se que
o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese versada, o MM. Juiz
a quo
não apresentou motivação alguma para justificar a não aplicação do
quantum
de incremento punitivo prudencialmente recomendado para cada vetor judicial depreciado,
sendo de rigor a readequação da pena-base para que incida a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, que estabeleço em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nas demais fases dosimétricas, mantidos incólumes os termos da r. sentença penal condenatória, tem-se que, no segundo momento, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, persistindo apenas o acréscimo de 1/6 (um sexto) decorrente da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h,
do CP (senilidade da vítima), fixando-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
que torno definitiva à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Lado outro, no que tange à pena de multa, a

exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, tendo o julgador imposto ao sentenciado 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, de rigor a sua readequação de
ofício
para que guarde proporcionalidade com a sanção corporal, máxime após o redimensionamento operado nesta instância revisora, motivo pelo qual estabeleço a pena de multa em
13 (treze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

3.

Do abrandamento do regime prisional imposto.

Quanto ao regime de início de cumprimento da pena, fixado na r. sentença ora impugnada, tem-se que o d. magistrado singular impôs ao condenado o fechado, em razão da sua reconhecida
reincidência
e de seus
maus antecedentes
.

Desta feita,
não vislumbro ilegalidade a ser sanada na via recursal.

Isso porque, como se sabe, cabe ao d. julgador sentenciante, ao decidir pelo regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento de sua pena, averiguar não apenas o
quantum
da sanção que foi fixada, como também os vetores contidos no art. 59 do Código Penal, conforme determinação expressa do art. 33, §§2.o e 3.o, do mesmo
códex.

De mais a isso, acaso conclua pela indispensabilidade de fixação do regime prisional mais severo do que aquele admitido legalmente para a quantidade de pena imposta, exige-se do magistrado a apresentação de motivação concreta e idônea, que não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do crime cometido, conforme entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal, nos verbetes de números 718 e 719, e no Superior Tribunal de Justiça, no enunciado número 440.

Nessa esteira, ao contrário do que alega a i. Defesa, não constato qualquer irregularidade na determinação ao apelante para iniciar no regime mais severo o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada no r. édito condenatório em patamar abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, uma vez que a d. autoridade judiciária justificou sua tomada de decisão no fato de ter sido negativada uma circunstância judicial do art. 59 do CP (antecedentes criminais), estabelecendo a pena-base acima do mínimo legal, e, ainda, na reincidência do réu, o que é perfeitamente admissível, nos termos do art. 33, §2.o, alínea
a
e
b
, e §3.o, do Código Penal.

Portanto, sem maiores delongas, não há procedência no pedido defensivo nesse ponto.

4.

Do
requerimento de isenção das custas processuais.

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

5.

Da requerida exclusão do montante pecuniário fixado a título de indenização pelos danos causados à vítima
.

Em derradeiro, o apelante se insurge contra o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) estipulado pelo MM. Magistrado sentenciante a título de indenização pelos danos ocasionados à vítima
Teresa Ferreira Miranda
, ao argumento de que é hipossuficiente e não possui condições para quitá-lo.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Ademais, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ que
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018). Destaquei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consoante se depreende do trecho da proposição ministerial registrado no ID
117549477 - pág. 2
, em que o
Parquet
requereu a condenação do réu pela prática do crime de roubo, inclusive, com a “
fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
.

Além disso, em sua oitiva judicial, a ofendida esclareceu que teve um prejuízo de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) referente ao dinheiro que estava armazenado na bolsa subtraída, o qual iria depositar para o seu filho e que não foi recuperado, visto que o acusado declarou ter se utilizado de todo o valor para consumir drogas.

Significa dizer que
ao réu foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Diante desse contexto, a alegação de hipossuficiência do condenado não se mostra apta a excluir a fixação do valor mínimo a título de reparação de danos materiais realizada pelo MM. Juiz sentenciante, uma vez que a imposição da indenização não depende da condição socioeconômica do réu, mas apenas dos prejuízos experimentados pela vítima, sendo a execução desse
quantum
somente realizada após o trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória,
quando o sentenciado poderá pedir o parcelamento ou a isenção do valor, perante o Juízo da Execução, que possui competência para analisar sua situação econômica.

Nesse sentido: “
Assim, a guisa de exemplo, se no curso do cumprimento da pena restar demonstrada a absoluta impossibilidade do reeducando de reparar os prejuízos decorrentes de sua prática criminosa, poderá o juiz das execuções penais relevar o requisito (v. STF. Plenário. EP 12 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 08.04.2015 - inf. 780)”
(AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

Com tais considerações,
indefere-se
o pleito defensivo
pelo
afastamento
do valor mínimo arbitrado a título de indenização à vítima.

6.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a i. Defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
para
tão somente readequar o acréscimo da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal,
em razão de seus maus antecedentes, bem assim,
de ofício
,
redimensionar o
quantum
da sanção de multa
para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo a sancioná-lo em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em
13 (treze) dias multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 1000900-61.2021.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022